Tribunal: STJ
Processo: 0009245-93.2020.8.19.0207
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2521077 - RJ (2023/0436935-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CONSORCIO OPERACIONAL BRT
ADVOGADO
: JOÃO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEÃO - RJ143142
AGRAVADO
: PEDRO NAPOLEAO DE BRITO
ADVOGADOS
: IRENE TALARICO - RJ057473
SANDRA APARECIDA TALARICO - RJ200997
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. TEMPESTIVIDADE DO APELO DA PARTE
AUTORA. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS
CERTIFICADA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
CONSÓRCIO DE EMPRESAS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
SOLIDARIEDADE ENTRE AS CONSORCIADAS. ART. 28, § 3o,
DO CDC. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DO QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, fundamentado no art. 105, III, "a",
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro que reconheceu a responsabilidade
solidária do consórcio BRT por danos sofridos por passageiro
em acidente de trânsito.
2. O acórdão recorrido aplicou as disposições do Código de
Defesa do Consumidor, considerando a relação de consumo
entre as partes e a responsabilidade objetiva do fornecedor de
serviços, conforme o art. 14 do CDC.
3. O Tribunal de origem concluiu pela tempestividade do recurso
de apelação do autor e pela responsabilidade solidária do
consórcio, em consonância com a jurisprudência do STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser conhecido, considerando a alegação de
intempestividade do recurso de apelação do autor e a
responsabilidade solidária do consórcio BRT por danos
causados em acidente de trânsito.
5. Outra questão em discussão é a possibilidade de revisão do
quantum indenizatório fixado a título de danos morais e
estéticos, à luz das Súmulas 5 e 7 do STJ.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA49883238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 26/08/2025 10:38:51
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 602e709b-7ee6-4f47-9330-e9b8be236022

6. A Corte de origem apreciou devidamente a tempestividade do
recurso de apelação, afastando a alegação de intempestividade
com base na suspensão dos prazos processuais.
7. A responsabilidade solidária do consórcio BRT foi reconhecida
com base na legislação consumerista, em conformidade com o
art. 28, § 3o, do CDC, e a jurisprudência do STJ.
8. A revisão do
indenizatório esbarra no óbice da
quantum
Súmula 7 do STJ, que veda o reexame de fatos e provas em
recurso especial.
IV. Dispositivo
9. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
19/08/2025
25/08/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA49883238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 26/08/2025 10:38:51
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 602e709b-7ee6-4f47-9330-e9b8be236022

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2521077 - RJ (2023/0436935-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CONSORCIO OPERACIONAL BRT
ADVOGADO
: JOÃO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEÃO - RJ143142
AGRAVADO
: PEDRO NAPOLEAO DE BRITO
ADVOGADOS
: IRENE TALARICO - RJ057473
SANDRA APARECIDA TALARICO - RJ200997
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. TEMPESTIVIDADE DO APELO DA PARTE
AUTORA. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS
CERTIFICADA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
CONSÓRCIO DE EMPRESAS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
SOLIDARIEDADE ENTRE AS CONSORCIADAS. ART. 28, § 3o,
DO CDC. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DO QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, fundamentado no art. 105, III, "a",
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro que reconheceu a responsabilidade
solidária do consórcio BRT por danos sofridos por passageiro
em acidente de trânsito.
2. O acórdão recorrido aplicou as disposições do Código de
Defesa do Consumidor, considerando a relação de consumo
entre as partes e a responsabilidade objetiva do fornecedor de
serviços, conforme o art. 14 do CDC.
3. O Tribunal de origem concluiu pela tempestividade do recurso
de apelação do autor e pela responsabilidade solidária do
consórcio, em consonância com a jurisprudência do STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser conhecido, considerando a alegação de
Documento eletrônico VDA49639374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:26
Código de Controle do Documento: d757c699-7df4-4e1b-b8c2-c845a10ffe88

intempestividade do recurso de apelação do autor e a
responsabilidade solidária do consórcio BRT por danos
causados em acidente de trânsito.
5. Outra questão em discussão é a possibilidade de revisão do
quantum indenizatório fixado a título de danos morais e
estéticos, à luz das Súmulas 5 e 7 do STJ.
III. Razões de decidir
6. A Corte de origem apreciou devidamente a tempestividade do
recurso de apelação, afastando a alegação de intempestividade
com base na suspensão dos prazos processuais.
7. A responsabilidade solidária do consórcio BRT foi reconhecida
com base na legislação consumerista, em conformidade com o
art. 28, § 3o, do CDC, e a jurisprudência do STJ.
8. A revisão do
indenizatório esbarra no óbice da
quantum
Súmula 7 do STJ, que veda o reexame de fatos e provas em
recurso especial.
IV. Dispositivo
9. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Extrai-se dos autos que o agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO assim ementado (fl.
262):
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO AUTORAL DE QUE
FOI VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, EM 07 DE AGOSTO DE
2019, NA PLATAFORMA DO BRT LOCALIZADA NO TERMINAL
"PAULO DA PORTELA", EM MADUREIRA, FATO OCORRIDO
QUANDO TENTAVA "EMBARCAR", POR IMPRUDÊNCIA DO
CONDUTOR DO VEÍCULO. DESCREVE QUE ACABOU CAINDO DA
PLATAFORMA
EXISTENTE
NO
LOCAL,
TENDO
SOFRIDO
GRAVÍSSIMAS
E
VARIADAS
LESÕES,
PROVOCANDO
INCAPACIDADE FÍSICA PERMANENTE. REVELIA. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNÇÃO A PARTE AUTORA QUE
MERECE PROSPERAR, UMA VEZ CABIA AO DEMANDADO FAZER
PROVA DO FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR, NOS
TERMOS DO QUE PRECEITUA O ART. 373, II, UMA VEZ QUE NO
CASO EM TESTILHA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA SE DÁ DE
FORMA OPE LEGIS, CONSOANTE ART. 14, § 3o, DA LEI 8.078/90,
Documento eletrônico VDA49639374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:26
Código de Controle do Documento: d757c699-7df4-4e1b-b8c2-c845a10ffe88

SENDO CERTO QUE O RÉU SE QUEDOU INERTE E NESTE CASO
SE APLICA OS EFEITOS DA REVELIA. AINDA QUE ASSIM NÃO
FOSSE, O ACERVO PROBATÓRIO EMBORA QUE MÍNIMO
(REGISTRO DE OCORRÊNCIA E LAUDO PERICIAL) ATESTAM A
RESPONSABILIADE DO RÉU. DANO MORAL QUE NO CASO EM
TESTILHA DECORRE DE FORMA IN RE IPSA CUJO VALOR
INDENIZATÓRIO SE FIXA EM R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) EM
DECORRÊNCIA DAS SÉRIAS LESÕES QUE INCAPACITARAM
O DEMANDANTE, QUANTIA QUE DEVERÁ SER CORRIGIDA
MONETARIAMENTE DESTA DATA E JUROS LEGAIS DESDE O
EVENTO DANOSO, NOS TERMOS DO VERBETE SUMULAR No 54,
DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POR SEU
TURNO, TAMBÉM PROSPERA O PLEITO DE PENSÃO MENSAL
VITALÍCIA
AO
AUTOR,
EM
DECORRÊNCIA
DA
SUA
INCAPACIDADE PERMANENTE CONFORME LAUDO PERICIAL,
SENDO QUE O VALOR A SER FIXADO DEVE SER DE 1 (UM)
SALÁRIO-MÍNIMO, NOS TERMOS DO VERBETE SUMULAR No 215,
A SER PAGO DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO ATÉ O ÓBITO
DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NESTES
TERMOS.
Os embargos de declaração opostos foram improvidos (fls. 283-286)
Nas razões do recurso especial, a recorrente alegou violação aos
artigos 278, §1o da Lei 6.404, 265, 884 e 944 do Código Civil, 70, 75, 272, §8o e 231,
V do CPC/15, e 33, V da Lei 8.666/93, além do artigo 489, §1o, VI do CPC/15. A
recorrente sustentou que o acórdão recorrido não poderia ser conhecido em razão
da intempestividade do recurso de apelação do autor, e que houve erro na
interpretação das figuras jurídicas do consórcio e suas consorciadas, além de
violação ao artigo 1.022 do CPC (fls. 288-302).
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso com base nas Súmulas 5 e 7
do STJ, afirmando que o recorrente pretendia, por via transversa, a revisão de
matéria de fato e interpretação de contrato, o que encontra óbice nas referidas
súmulas. A decisão destacou que a modificação da conclusão do colegiado passaria
pela seara fático-probatória, decidida pelas instâncias ordinárias, e pela interpretação
de cláusulas contratuais, o que é vedado em Recurso Especial (fls. 358-364).
Diante da inadmissão, o Consórcio Operacional BRT interpôs Agravo
em Recurso Especial, argumentando que o recurso especial não se consubstancia
em mera irresignação com as conclusões do julgado, e que não encontra óbice nas
súmulas 5 e 7 do STJ. O agravante sustentou que a questão da intempestividade do
recurso de apelação do agravado não depende de reexame de fatos ou de análise
de cláusula contratual, e que houve negativa de prestação jurisdicional ao não
enfrentar a matéria. O agravante também alegou violação ao artigo 1.022 do CPC,
por falta de pronunciamento explícito acerca dos dispositivos legais nos embargos de
declaração (fls. 374-383).
Documento eletrônico VDA49639374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:26
Código de Controle do Documento: d757c699-7df4-4e1b-b8c2-c845a10ffe88

Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo em recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo, passo ao
exame do recurso especial.
De início, não prospera a alegada violação do art. 489, §1o, VI, do CPC,
uma vez que a tese de intempestividade do recurso de apelação da parte autora foi
devidamente apreciada pela Corte de origem, que assim dispôs:
Acórdão da Apelação (e-STJ fl. 265):
Antes de adentrarmos nas razões meritórias, rechaça-se a tese
esposada nas contrarrazões, arrimada, por certo, na certidão
cartorária de fl. 185, no sentido da intempestividade do presente apelo,
tendo em vista e suspensão dos prazos nos dias
e
,
28/06/22
20/07/22
sendo, portanto, tempestivo o presente recurso.
Acórdão dos Embargos de Declaração (e-STJ fl. 285):
Este Relator preocupado com dita situação determinou à fl. 230 que a
ilustre Secretaria informasse se o recurso era ou não tempestivo,
sendo certo que às fls. 231/232, o diligente Serventuário em certidão
bem explicitada noticiou a tempestividade daquele recurso.
Com efeito, não há que se falar em intempestividade do apelo da parte
autora, considerando a suspensão dos prazos processuais certificada pelo Tribunal
de origem nos dias
e
(e-STJ fl. 230), nos seguintes termos:
28/06/22
20/07/22
Rogando vênia, por me assaltar DÚVIDAS na CERTIFICAÇÃO da
tempestividade (ou, não) da Apelação Cível sob luzes, pois melhor
perscrutando a questão de fundo como determinado no r. despacho
retro (index 230), mormente por ser a questão nodal requisito
extrínseco de admissibilidade recursal expressamente perquirido (o
ponto) em sede de contrarrazões, diante da certificação lavrada no 1o
Grau de Jurisdição (índice 185), mister cingir-me aos fatos/datas
deixando ao vosso sapiente crivo a elucidação jurídica da matéria.
Neste viés, têm-se:
A intimação do recorrente no que tange à r. sentença se consumou na
pessoa de sua patronesse, Dra. IRENE TALARICO, OAB/RJ 57.473
Documento eletrônico VDA49639374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:26
Código de Controle do Documento: d757c699-7df4-4e1b-b8c2-c845a10ffe88

através da intimação eletrônica (Lei 11.419/2006) aos
,
28/06/2022
índice 177;
A Apelação Cível foi interposta aos
, index 180.
21/07/2022
Nesse giro, considerando que no caso sub examine incide as dicções
do artigo 219 c/c artigo 224, caput e parágrafos, do CPC, imperioso
observar que sobreveio a Suspensão de Prazos e de Expediente
Forense no 1o e 2o Grau de Jurisdição na forma disciplinada pelos
),
Atos Executivos no 86, de
e no 95, de
(doc. j.
28/06/2022
20/07/2022
in verbis:
Período Ato /Legislação Publicação Motivo da Suspensão / Ementa do
Ato PJERJ
- Ato Executivo no 86, de 28 de junho de 2022
28/06/2022
DJERJ, ADM, n. 194, p. 6. 29/06/2022
Resolve prorrogar os prazos processuais dos processos eletrônicos,
no 1o grau de jurisdição, nas localidades atendidas pelo PJe, com
início ou vencimento no dia 28 de junho do ano corrente de 2022, para
o primeiro dia útil seguinte à normalização do serviço.
Período Ato /Legislação Publicação Motivo da Suspensão / Ementa do
Ato PJERJ
- Ato Executivo no 95, de 20 de julho de 2022
20/07/2022
DJERJ, ADM, no 210, p. 3.
-
21/07/2022
Resolve prorrogar os prazos
processuais dos processos eletrônicos, nos 1o e 2o graus de jurisdição,
para os órgãos que utilizam o MNI, com início ou vencimento no dia 20
de julho do ano corrente de 2022, para o primeiro dia útil seguinte à
normalização do serviço.
Destarte, potraída a publicação/intimação para a data de 29/06/2022
(no caso, primeiro dia útil subsequente à prorrogação do prazo
processual – Ato Exec. 86/2022) teríamos o início da fluência recursal
(dies a quo) no dia
.
30/06/2022
Ocorre que o término do prazo recursal em 15 (quinze) dias úteis (dies
ad quem) no caso concreto, culminaria na data de
.
20/07/2022
Entretanto, essa data também encontra expressa remissão e leia-se,
um aparente óbice à fluência dos prazos processuais, ao menos para
aqueles que utilizam o MNI ante a Suspensão/Prorrogação de Prazos
na página veiculada por este egrégio Tribunal de Justiça (v. g. Ato
Executivo no 95/2022 – doc. j.); o que, ao nessa hipótese, tornaria
TEMPESTIVA a interposição da apelação cível no dia imediatamente
subsequente, qual seja, o dia
, como manejado.
21/07/2022
Sendo estes os fatos que me cumpria relatar / reportar / explicitar; por
ser a quaestio iuris subjacente (no caso, considerar válida ou não a
prorrogação dos prazos processuais na data de
– Ato
20/07/2022
Documento eletrônico VDA49639374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:26
Código de Controle do Documento: d757c699-7df4-4e1b-b8c2-c845a10ffe88

Executivo no 95/2022) tudo submeto ao elevado crivo de Vossa
Excelência para as consentâneas deliberações de direito.
Acerca da responsabilidade da ora recorrente, o acórdão recorrido
consignou (fls. 266-267):
Aplicam-se à presente hipótese as disposições previstas na legislação
consumerista, tendo em vista que as partes são definidas como
consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos arts. 2o e 3o do
Código de Defesa do Consumidor.
Em se tratando de relação de consumo, o fornecedor do serviço
responde perante o consumidor pelos danos a ele causados,
independentemente da existência de culpa, em conformidade com o
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, somente sendo
excluída sua responsabilidade nos casos previstos no § 3o do mesmo
dispositivo legal.
Impende consignar que está comprovado o defeito na prestação do
serviço, uma vez que o demandado se quedou inerte não contestando
o pleito autoral, ficando revel, sendo certo que há de ser aplicado os
efeitos da revelia, até porque no caso vertente há a inversão do ônus
da prova ope legis, nos termos do que preceitua o art. 14, § 3o.
Ainda que assim não fosse, o acervo documental carreado aos autos
(boletim de ocorrência de fls. 18/23 e laudo pericial de fls. 161/15),
comprovam o nexo causal, bem como o dano.
Registre-se, porquanto oportuno, que na atual conjuntura do nosso
ordenamento, onde vigora o princípio da cooperação, o custo do
processo não pode recair somente sobre o autor, e isso não quer dizer
apenas no aspecto financeiro, mas também no que concerne ao
tempo, provas etc, e nesse viés é patente a irresponsabilidade com a
condução do processo por parte da ré é, que quando intimada a trazer
aos autos as imagens do dia do acidente se limitou a dizer que após o
decurso de 30 (dias) o sistema não mais consegue armazenar as
imagens, sem, contudo, trazer à colação outra prova que pudesse
macular a pretensão autoral.
Assim, impõe-se reformar a sentença neste particular.
Com efeito, a Corte de origem entendeu que consórcio BRT responde
solidariamente por danos sofridos por passageiro, o que está em consonância com a
jurisprudência do STJ sobre o tema. A propósito:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
ILAÇÕES
GENÉRICAS.
Documento eletrônico VDA49639374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:26
Código de Controle do Documento: d757c699-7df4-4e1b-b8c2-c845a10ffe88

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA.
CONSÓRCIO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
CONFIGURADA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 28, § 3o, DO CDC.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA VERBA
HONORÁRIA. REFORMA DO JULGADO. REANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza,
caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica
e legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o consórcio
constituído sob o regime da Lei n. 6.404/1976, ainda que não goze de
personalidade jurídica (artigo 278, § 1o, CPC), possui personalidade
judiciária.
3. A jurisprudência do Tribunal estadual está em consonância com a
do STJ que entende que, na hipótese de responsabilidade derivada de
relação de consumo, a regra geral da ausência de solidariedade entre
as consorciadas é afastada, por força da disposição contida no art. 28,
§ 3o, do CDC. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a redução ou
a majoração do quantum indenizatório a título de dano moral é
possível somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente
irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência
do óbice da Súmula n. 7 do STJ. Proporcionalidade e razoabilidade
observadas no caso dos autos, a justificar a manutenção do valor
fixado e a afastar a tese de enriquecimento sem causa.
5. A revisão do montante dos honorários advocatícios exige o reexame
de fatos e provas, excetuada a hipótese em que a verba fixada se
revele irrisória ou exorbitante, por destoar dos critérios legais e dos
parâmetros de razoabilidade, o que não se observa nos caso dos
autos.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial,
mas, nessa extensão, negar-lhe provimento.
(AREsp n. 2.883.282/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/6/2025
12/6/2025
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALHA DE
Documento eletrônico VDA49639374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:26
Código de Controle do Documento: d757c699-7df4-4e1b-b8c2-c845a10ffe88

SERVIÇO.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
ENTRE
AS
CONSORCIADAS.
INTERESSE
PREPONDERANTE
SOBRE
A
AUTONOMIA
PATRIMONIAL
INTEGRANTE DO CONSÓRCIO. DECISÃO DE ACORDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. REVISÃO DE
ELEMENTOS FÁTICOS E PROBATÓRIOS. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7
/STJ.
1. A jurisprudência do STJ foi expressa ao afirmar que, em se tratando
de relações de consumo, a regra geral da ausência de solidariedade
entre os membros do consórcio é afastada. Incidência da Súmula n. 83
/STJ.
2. É assente nesta Corte o entendimento de que "a revisão do valor
fixado a título de danos morais somente é permitida quando irrisório ou
exorbitante o valor. Ausentes tais circunstâncias, a análise encontra
óbice na Súmula no 7 do STJ" (AgInt no AREsp n. 1.269.703/RJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
).
4/6/2020
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.703.890/PR, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
14/2/2025
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. ACIDENTE EM
TRANSPORTE
PÚBLICO.
1.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. OFENSA AO ART.
1.022 DO CPC/2015 NÃO SUSCITADA. INVIABILIDADE DE
PREQUESTIONAMENTO FICTO. 2. RELAÇÃO DE CONSUMO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS CONSORCIADAS.
INTERESSE
PREPONDERANTE
SOBRE
A
AUTONOMIA
PATRIMONIAL
DOS
INTEGRANTES
DO
CONSÓRCIO.
PRECEDENTE. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência assentada no
sentido de que o prequestionamento ficto só pode ocorrer quando, na
interposição do recurso especial, a parte recorrente tiver sustentado
violação ao art. 1.022 do CPC/2015 e esta Corte Superior houver
constatado o vício apontado, o que não ocorreu na hipótese.
2. Na hipótese de responsabilização derivada de relação de consumo,
afasta-se a regra geral da ausência de solidariedade entre as
consorciadas por força da disposição expressa contida no art. 28, § 3o,
do CDC. Essa exceção em matéria consumerista justifica-se pela
Documento eletrônico VDA49639374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:26
Código de Controle do Documento: d757c699-7df4-4e1b-b8c2-c845a10ffe88

necessidade de atribuir máxima proteção ao consumidor, mediante o
alargamento da base patrimonial hábil a suportar a indenização. Óbice
da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.928.435/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2023
22/3/2023
Incide, assim, a Súmula n. 83/STJ.
Em relação à suposta violação dos artigos 884 e 944, parágrafo único,
do Código Civil, o Tribunal de origem, com base no amplo exame dos fatos e das
provas acostadas aos autos, concluiu que o
indenizatório foi razoável e
quantum
proporcional às lesões sofridas pelo recorrido (fl. 267).
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à fixação do
valor da indenização por danos morais e estéticos, exige o reexame de fatos e
provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ. Nesse sentido:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.
LUCROS
CESSANTES.
CLÁUSULA
PENAL
MORATÓRIA.
CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970/STJ. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ATRASO EXCESSIVO. VALOR.
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.635.428/SC,
sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que "A
cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo
adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor
equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros
cessantes" (Tema 970/STJ).
2. Hipótese em que, havendo cláusula penal estipulada em contrato,
fixando indenização em patamar razoável, deve ser mantida a
condenação somente ao pagamento da multa contratual, no
percentual já previsto, afastando-se a condenação em lucros
cessantes.
Precedentes.
3. Rever o entendimento do Tribunal de origem acerca das premissas
firmadas com base na análise do instrumento contratual e do acervo
fático-probatório dos autos atrai a incidência das Súmulas 5 e 7 do
STJ.
Documento eletrônico VDA49639374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:26
Código de Controle do Documento: d757c699-7df4-4e1b-b8c2-c845a10ffe88

4. Não obstante esta Corte Superior já tenha reconhecido que o
simples inadimplemento contratual decorrente do atraso na entrega do
imóvel é incapaz, por si só, de gerar indenização por danos morais,
forçoso reconhecer que no caso em concreto configurou-se a lesão
extrapatrimonial, pois o atraso foi excessivo.
5. A revisão do quantum indenizatório fixado a título de danos morais
demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ.
Recurso especial conhecido em parte e provido em parte.
(REsp n. 2.168.047/BA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
16/6/2025
23/6/2025
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE
SAÚDE.
DESPESAS
COM
INTERNAÇÃO
EM
HOSPITAL
PARTICULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO.
DEVER DE REEMBOLSO INTEGRAL. CONSONÂNCIA COM O
ENTENDIMENTO
FIRMADO
PELO
STJ.
DANO
MORAL
CARACTERIZADO.
QUANTUM
QUE
NÃO
SE
REVELA
EXORBITANTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
1. Evidenciadas a urgência do tratamento e a falha na prestação do
serviço na rede credenciada, é devido o reembolso integral das
despesas feitas pelo segurado.
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte estadual (quanto à
afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos
morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do
acervo fático- probatório constante dos autos, providência vedada em
recurso especial, conforme a Súmula n, 7 do STJ.
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a redução ou
a majoração do quantum indenizatório a título de dano moral é
possível somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente
irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência
do óbice da Súmula n. 7 do STJ, o que não se verifica no caso dos
autos.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.
(REsp n. 2.204.300/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/5/2025
15/5/2025
Documento eletrônico VDA49639374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:26
Código de Controle do Documento: d757c699-7df4-4e1b-b8c2-c845a10ffe88

Ante o exposto,
do agravo para
do recurso
conheço
não conhecer
especial.
Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, pois não houve fixação
no Tribunal de origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49639374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:26
Código de Controle do Documento: d757c699-7df4-4e1b-b8c2-c845a10ffe88

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.521.077 / RJ
Número Registro: 2023/0436935-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00092459320208190207 202324509414 92459320208190207
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSORCIO OPERACIONAL BRT
ADVOGADO
: JOÃO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEÃO - RJ143142
AGRAVADO
: PEDRO NAPOLEAO DE BRITO
ADVOGADOS : IRENE TALARICO - RJ057473
SANDRA APARECIDA TALARICO - RJ200997
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA49867586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:50:58
Código de Controle do Documento: 73342c34-0aef-4126-aa6f-aae2906cf512

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49867586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:50:58
Código de Controle do Documento: 73342c34-0aef-4126-aa6f-aae2906cf512